Tribunal: TJDFT
Processo: 0701342-33.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701342-33.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNA RIBAMAR DOS PASSOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração em face da decisão que indeferiu a tutela antecipada recursal para que, liminarmente, seja determinado que o Distrito Federal forneça CIRURGIA de TIREOIDECTOMIA TOTAL COM ESVAZIAMENTO GANGLIONAR em qualquer hospital da rede pública. Alega a Agravante que é acometida por neoplasia maligna da glândula tireoide (laudo sob o ID 130797765-pág. 05, do processo principal), na categoria VI Maligna, de maior gravidade. Sustenta que já houve o decurso dos 60 dias para realização da cirurgia. Faz referência ao laudo médico lavrado pelo Dr. Guilherme Pinho Vilela, o qual informa que o atraso no tratamento poderá comprometer o prognóstico da paciente. Contudo, o referido laudo não consta dos documentos médicos juntados ao processo principal (ID 130797767); tais documentos se referem a exames de punção e não há registro sobre o possível agravamento do quadro da paciente. A Agravante está inserida no SISREG, para realização do procedimento, com classificação amarelo - URGÊNCIA desde 01/12/2021 e de acordo com as informações da Central de Regulação de Cirurgias Eletivas (ID 130797765 - pág. 02 do processo principal), atualmente estão sendo agendadas para o referido tratamento as solicitações de janeiro/2021 com a mesma classificação de risco da Agravante; portanto, a concessão da liminar violaria a fila de espera. Ademais, não há qualquer evidência de modificação do quadro clínico da Agravante. Por último, reitere-se que o maior óbice para a concessão do direito pleiteado está no artigo 1o, § 3o, da Lei 8.437/92, que veda a liminar que esgota o objeto da ação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração e mantenho a decisão atacada por seus próprios fundamentos. Comunique-se ao Juízo de 1o grau. Voltem conclusos, para apreciação do recurso pela Turma. Brasília/DF, 9 de agosto de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora